Tribunal: TJES
Processo: 5001069-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001069-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLAUDIA MELLO PERIM
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001069-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDIA MELLO PERIM

Advogados do(a) AGRAVANTE: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
., contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, ES, que, nos autos de uma ação de execução, indeferiu penhora dos proventos da recorrida.

Narra o recorrente que moveu em desfavor da recorrida ação de execução de título extrajudicial.

Informa que, devidamente citada, a agravada não se opôs a execução, deixando de apresentar embargos, não obstante também não tenha satisfeito a obrigação.

Relata que o imóvel registrado em nome da executada não foi localizado para ser avaliado, inviabilizando a constrição.

Consigna que, posteriormente, descobriu e comunicou ao Juízo de Primeiro Grau que a recorrida é servidora pública municipal inativa e, por isso, recebe proventos de aposentadoria do IPACI – Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro do Itapemirim, ES, de aproximadamente R$8.193,70 (oito mil cento e noventa e três reais e setenta centavos).

Baseado na descoberta supra, requereu que fosse oficiado ao IPACI para que proceda à margem do contracheque, retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), mensalmente, até a satisfação do crédito desta execução.

Alega que o atual ordenamento não trata os proventos de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis.

Informa que o legislador permitiu a penhora de verbas destinadas ao sustento do devedor para dívidas de natureza alimentar.

Relata que a verba honorária devida nesta execução tem natureza alimentar, o que autoriza, por si só, a penhora requerida, na situação vertente, ao menos relativamente a tal rubrica.

Consigna, na sequência, que a jurisprudência pátria tem ido além e, para evitar a perpetuação de débitos como o verificado na demanda de origem, tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade inclusive no caso de dívida não alimentar, como a do banco exequente.

Entende, pelo exposto, absolutamente possível, no caso concreto, a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração da agravada, para fins de satisfação do crédito oriundo da demanda originária.

Sem mais, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão não concedendo a antecipação dos efeitos da tutela proferida no ID 493460.

Na situação posta, a recorrida, conforme certidão proferida no ID 823493, se recusou a receber o AR dando ciência da interposição deste recurso, todavia, como sabido, nos termos dos Arts. 77, V e 274, ambos do CPC, a intimação dirigida ao endereço constante dos autos será considerada válida, ainda que não recebida pessoalmente pela parte, se constatada a ausência de comunicação do novo endereço ao juízo.

Analisando-se o andamento do feito de origem, a agravada foi regularmente citada, por oficial de justiça, no endereço em questão, razão pela qual este recurso, nesta fase, já está pronto para julgamento, pois o contraditório foi regularmente implementado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 09 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001069-85.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco do Estado do Espírito Santo

Recorrida: Cláudia Mello Perim

Relator: Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de examinar de forma mais aprofundada a matéria concernente à (im)possibilidade de enquadramento da verba honorária advocatícia dentre as exceções à regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2°, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“
Art. 833.
São impenhoráveis: (...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; (...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

Em um breve histórico, depreende-se dos autos que a Instituição Bancária Recorrente, no contexto da Execução de Título Extrajudicial (Processo n° 0001926-57.2018.8.08.0011), formulou
pedido de penhora incidente sobre os vencimentos da Recorrida
, tendo a referida
pretensão sido refutada pelo Juízo
a quo
, em
Decisão prolatada em 08/11/2019
, argumentando, na oportunidade, que, embora sob a égide do Código de Processo Civil/2015, seja possível a penhora de vencimento e/ou proventos,
não teria o Exequente comprovado a excepcional capacidade de o devedor suportar a penhora de parte de sua remuneração
.

Posteriormente, o ora Recorrente formalizou
nova pretensão
, neste momento, para fins de
saldar, exclusivamente, parte da dívida perseguida, alusiva aos honorários advocatícios, sob o argumento de que se trata de verba de natureza alimentar
, à luz do disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, assim como do conteúdo da Súmula Vinculante n° 47, do Excelso Supremo Tribunal federal,
in verbis:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

SÚMULA VINCULANTE 47

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Por ocasião da prolação da
Decisão recorrida
,
levada a efeito em 17/02/2020
, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem indeferir a pretensão e constrição de valores, por compreender que
a verba concernente aos honorários advocatícios não constitui hipótese de flexibilização da regra de impenhorabilidade de vencimentos ou proventos
, ressaltando, ainda, que a Recorrida percebe proventos em valores
“pouco superiores a três salários mínimos”
.

No contexto da minuta recursal, o Recorrente, em contraposição, afirma que
“q
uando se trata de verba de natureza alimentar, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal podem ser penhorados para satisfação dos créditos dessa espécie, conforme o disposto no § 2º do art. 833 do CPC”
.

Acrescenta, ademais, que
“para créditos dessa natureza (alimentar), nem mesmo se faz necessário analisar se o remanescente é suficiente para prover o sustento do devedor, pois o próprio legislador deixou claro que a regra da impenhorabilidade não se aplica em tal caso”
.

Sucede, contudo, que a despeito das alegações levadas a efeito no contexto do presente Agravo de Instrumento, certo é que a
Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, firmou orientação em sentido diametralmente oposto, enfatizando que
a exceção contida no § 2°, do artigo 833, do Código de Processo Civil somente se aplica aos casos de prestação alimentícia, não abrangendo toda e qualquer tipo de verba de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios
.

É o que a propósito se observa do seguinte aresto,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
. JULGAMENTO: CPC/15.

1.
Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019.
2.
O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.
3.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.
4.

Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários.

5.

O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos
. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.
7.
As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.
8.
Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.
9.
As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.
10.

Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias
, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11.

As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
.
12.
Recurso especial conhecido e não provido.”

(
STJ
; REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 03/08/2020,
DJe 26/08/2020
)

A partir de então, todos os demais precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria têm seguido idêntico entendimento, reproduzindo e enfatizando, inclusive, a distinção entre as verbas de prestação alimentícia e de natureza alimentar, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA CORTE ESTADUAL COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.

Descabe a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial.

3.
É possível a relativização da impenhorabilidade do salário/aposentadoria desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

4.
Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu, com base nas provas dos autos, que não há elemento que comprove que a penhora sobre percentual de eventual remuneração não comprometerá a subsistência do devedor. Alterar tal conclusão seriam necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

5.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos.

6.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp 1903857/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.

A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial.

3.
Na hipótese dos autos, o t ribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.

O Tribunal de origem adotou entendimento em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pela Corte Especial deste Tribunal Superior, no sentido de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1887029/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Por derradeiro, cumpre destacar que,
embora a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admita, em casos excepcionalíssimos, a flexibilização da regra de impenhorabilidade de verba remuneratória
, mesmo nas hipóteses em que o Executado perceba valores inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal como delineado no contexto do Voto divergente lançado pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
certo é que eventual postulação direcionada a esta Corte de Justiça deveria haver sido formalizada em face da primitiva
Decisão prolatada em 08/11/2019, a qual, entretanto, não fora desafiada a tempo e modo, impedindo, assim,
data maxima venia
, qualquer determinação de constrição de valores, sob tais aspectos, por razões de preclusão
.

Em sendo assim, resulta descabido o pleito recursal, porquanto em manifesto confronto com a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da questão litigiosa, falecendo superfície ao alegado
fumus boni iuris
.

Diante de tais elementos,
não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão d
o Voto exarado pelo Eminente Desembargador Convocado, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,

no sentido de conhecer e negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTO VOGAL - DIVERGENTE

Em que pesem os judiciosos fundamentos lançados pelo E. Relator, cuida-se de matéria em relação à qual tenho posicionamento distinto, razão pela qual, respeitosamente, divirjo de Sua Excelência.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de
CLÁUDIA MELLO PERIM
, tombada sob o nº 0001926-57.2018.8.08.0011, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de penhora mensal de 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria da executada, ora agravada.

Registra-se, inicialmente, que a agravada, em 04/07/2014, contratou um empréstimo pessoal, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), comprometendo-se ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais no valor de R$ 891,49 (oitocentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos), contudo, somente arcou com o pagamento de 08 (oito) parcelas, sendo que, quando ajuizada a execução, em 21/02/2018, o saldo devedor, atualizado até o dia 01/12/2017, já alcançava R$ 40.982,56 (quarenta mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) – evento nº 489485, fl. 26, evento nº 489487, fls. 04, 06 e 12/13.

Citada, a executada/agravada quedou-se inerte, tendo o julgador de origem deferido o pedido de bloqueio de valores pelo sistema
BacenJud
(evento nº 489487, fl. 28), que foi malsucedido, sendo que, também frustrada a tentativa de localização de veículo em seu nome (evento nº 489487, fl. 03) e mesmo de localização de um lote registrado em seu nome, para avaliação (evento nº 489488, fl. 04), posteriormente, o agravante constatou, por meio do Portal Transparência do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI), que a executada/agravada é servidora pública aposentada (auditora fiscal de obras) e recebe proventos de aposentadoria, que, no mês de abril de 2019, alcançaram o valor de R$ 8.193,70 (oito mil e cento e noventa e três reais e setenta centavos), formulando pedido de retenção de 20% (vinte por cento) até integralizar o saldo dos honorários advocatícios (evento nº 489488, fl. 15/21).

A executada/agravada foi intimada pessoalmente sobre o pedido, mas novamente não se manifestou, tendo o julgador de origem indeferido o pedido de penhora, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportá-la (eventos nº 489488, fl. 36, e nº 489489, fl. 01).

Em seguida, o exequente/agravante, fazendo novamente a distinção dos créditos objeto da execução, reiterando a média mensal bruta dos rendimentos da agravada (no importe de R$ 8.000,00 – oito mil reais), e apresentando que os valores por ela percebidos, em maio de 2019, foram de R$ 4.603,56 (quatro mil e seiscentos reais e cinquenta e seis centavos), pleiteou a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) até integralizar a verba honorária executada, que, na ocasião, alcançava o importe de R$ 5.262,62 (cinco mil e duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) – evento nº 489489, fls. 04/11,
quando o julgador reiterou o posicionamento anterior, proferindo a decisão ora agravada, registrando que o valor dos proventos da executada são
“pouco superiores a três salários-mínimos”

(evento nº 489489, fls. 13/14).

Em seu arrazoado, o exequente/agravante argumentou a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade, tanto para satisfação dos honorários advocatícios (dada sua natureza alimentar), quanto para adimplemento de verba de natureza não alimentar, em razão da retenção parcial preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família.

O exequente/agravante destacou, no recurso, que
“ao contrário do que foi mencionado na decisão objurgada, a redução de apenas 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos da agravada não é capaz de prejudicar seu sustento e não afeta sua dignidade, haja vista que a executada recebe uma aposentadoria mensal de R$ 8.193,70, que é uma quantia elevada, equivalente a aproximadamente 8 (oito)
salários-mínimos
e muito acima da média recebida pela maioria dos brasileiros”.

A agravada foi intimada pessoalmente para responder ao presente recurso, mas, tal como vem procedendo desde a citação, também quedou-se inerte, inclusive, recusando o envelope (eventos nº 586206 e nº 823493).

Constam, do presente instrumento, informações extraídas do Portal Transparência do IPACI, em novembro de 2019, que evidenciam que nos meses de agosto, setembro e outubro daquele ano, a executada/agravada percebeu provento
brut
o
no valor de R$ 8.193,70
(oito mil e cento e noventa e três reais e setenta centavos), e
líquid
o
em torno de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais) – evento nº 489489, fls. 20/22.

Segundo ensina o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2016, página 1315, a
“garantia de
que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente”.

As regras de impenhorabilidade, contudo, não são absolutas. A flexibilização já era admitida pela jurisprudência sob a égide do CPC de 1973, conforme análise do caso concreto
1
, sendo que o novo diploma processual civil, no artigo 833, em seu §2º, passou a excepcionar o disposto nos incisos IV e X na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de penhora para pagamento de qualquer outra dívida, quando o executado perceber importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Pontua-se que no
“
julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a
exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias
, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado,
não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios
”
(REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

No mesmo sentido (grifei):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O Tribunal de origem adotou entendimento em c
onsonância com a orientação jurisprudencial firmada pela Corte Especial deste Tribunal Superior, no sentido de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1887029/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Porém,
ainda que o crédito exequendo não
se caracterize como prestação alimentícia
(seja o montante principal, sejam os honorários advocatícios)
, m
esmo sob a égide do novo CPC, a

jurisprudência do c. Superior
Tribunal
de Justiça
continua

admit
indo
a flexibilização da
regra da impenhorabilidade
em hipóteses
excepcionais
,

considerando
“eventuais particularidades do caso concreto”,
desde que sempre preservado percentual capaz de
manter a dignidade do devedor e de sua família
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE
. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar
: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar
, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos,
bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso
, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

Conforme informações complementares à ementa, registradas no julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – Edcl nos EREsp nº 1518169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado pela Corte Especial do STJ em 21/05/2019 (DJUe de 24/05/2019):

"[...]
não há que se falar na flexibilização
da impenhorabilidade
com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015
, porque
a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos
.

O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos,
o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade
".
-
destaquei.

Adotando o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante o STJ, "
não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015
, porque
a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra
nas
hipóteses
em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc.
sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos
. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos,
o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade
" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019)
. 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

Anote-se que o legislador, ao impor a impenhorabilidade de certos bens, considerados como os que precisam de maior proteção legal, buscou homenagear, outrossim, a regra insculpida no artigo 805 do Código de Processo Civil
2
, segundo a qual quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado.

Contudo,
in casu
, salienta-se que a agravada, em nenhum momento, propôs algum tipo de solução para saldar a sua dívida, ou mesmo compareceu aos autos para informar eventual impossibilidade de penhora de parte dos seus proventos, embora expressamente intimada na origem para esse fim, circunstância que, somada ao lapso temporal em que o exequente persegue o seu crédito – a ação foi ajuizada em 2018 –, sem localização de bens aptos à satisfação da execução, demonstra a necessidade de reforma da decisão recorrida.

É de se observar que o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz e, repita-se, neste caso, a agravada sequer se preocupa em demonstrar outros meios como forma de satisfação do débito.

Os proventos da agravada
3
, nos idos de 2019
4
, ao contrário do que concluiu o julgador de origem,
ultrapassa
vam 08 (oito) salários-mínimos
, sendo que o valor líquido,
considerando os descontos em folha naquela época
,
já era superior a 05 (cinco) salários-mínimos
,
o que constitui uma renda capaz de suportar o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pleiteado pelo agravante
,
sem prejuízo da dignidade da aposentada devedora,
a fim de que o credor possa obter, finalmente, a satisfação do seu crédito
.

Do contrário, por certo, a presente execução não atingiria sua finalidade.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido do exequente/agravante de penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos da executada/agravada, a incidir mensalmente até a completa integralização do saldo devedor atualizado, a ser apurado perante o juízo de origem.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADOR. REGÊNCIA DO CPC/73. VERBA REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO DO ASSENTANDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
À luz exclusivamente do CPC/73, esta Corte admite a relativização excepcional da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 para alcançar parte da remuneração do devedor com o fito de satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família,
conforme análise do caso concreto
. Precedentes. - EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial
. 2. No caso concreto, o Tribunal local expressamente reconheceu que a constrição de 20% dos proventos de aposentadoria não comprometeria a manutenção digna do devedor e de sua família, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado na decisão embargada. Súmula nº 83/STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que a penhora não comprometeria a sobrevivência do devedor nem de sua família e de que não foram comprovados os problemas de saúde alegados, decorreu da análise da prova dos autos e seu reexame encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1602944/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) – grifei.

2
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

3
Bruto no valor de R$ 8.193,70 (oito mil e cento e noventa e três reais e setenta centavos), e líquido em torno de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) – evento nº 489489, fls. 20/22.

4
Salário mínimo de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), em vigor em 01/01/2019.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001069-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

AGRAVADO
: CLAUDIA MELO PERIM

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, ES, que, nos autos de uma ação de execução, indeferiu penhora dos proventos da recorrida.

No caso, como asseverado em sede de decisão preliminar, o banco pugna, em suma, para penhora dos proventos de aposentadoria da recorrida, que recebe R$8.193,70(oito mil, cento e noventa e três reais e setenta centavos) por mês, para fins de satisfação do crédito cobrado na demanda executiva na origem.

Para tanto, alega que parte do crédito – honorários advocatícios – tem natureza alimentar, e, por isso, não haveria sequer discussão acerca da possibilidade de penhora da aposentadoria para sua satisfação.

Alega, ainda, que a jurisprudência tanto do STJ quanto deste TJES tem mitigado a impenhorabilidade de proventos para fins de pagamento de verbas não alimentares, e, por isso, permitido a penhora de vencimentos para fins de pagamentos de crédito de tal natureza.

No caso, em suma, trata-se, na origem, de execução de dois tipos de verbas: não alimentar, relativa ao crédito principal e alimentar, relativa aos honorários.

Defende o agente financeiro que os honorários possuem caráter alimentar e, por isso, devem ser excepcionados na impenhorabilidade delineada em nosso sistema, para cobranças desse jaez.

Neste momento, oportuno consignar que o STJ, ao abrir exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, interpretou que o parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente
alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários.

Com o entendimento acima delineado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que
não é possível penhorar salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios
. A decisão foi por maioria de 7(sete) a 6(seis) e incluiu a definição dos termos “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, presentes na norma.

Para a Corte Especial do STJ, em resumo, “
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
”
.

O julgado supra ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.

1.
Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019.

2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos.

6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.

7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.

8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.

9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.

10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.

12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 3/8/2020, DJe 26/8/2020, sem destaque no original).

Seguindo a linha supra:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA CORTE ESTADUAL COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2.
Descabe a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial.

3. É possível a relativização da impenhorabilidade do salário/aposentadoria desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

4. (...)

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1903857/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Pelo dito, inviável, tal como delineado pela decisão vergastada, a penhora de proventos tendo por base a execução de honorários advocatícios, pois a mitigação da norma regente do tema não se aplica ao caso.

Baseado no cenário supra,
ratifico o provimento liminar outrora indeferido, e, por conseguin
t
e, CONHEÇO DESTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

PROC
ESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. REGRA GERAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. EXCEÇÃO A REGRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a Corte Especial do STJ, em resumo,
“As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias”.

2. Inviável, portanto, penhorar os proventos da agravada, com base em execução de honorários advocatícios.

3. Voto vencido: pela possibilidade de penhora da verba em questão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.